Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000152-71.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SIMONE DE FREITAS VIEIRA Advogado(s): GUILHERME GARCIA FERREIRA, RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). TERMO INICIAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. VINCULAÇÃO À PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SÍNTESE DA QUESTÃO PRINCIPAL: CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB), SE NA DATA DA CESSAÇÃO DO AMPARO ANTERIOR OU NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU A INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por segurada em face de sentença que, em Ação Acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o auxílio por incapacidade temporária, porém fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data da realização da perícia judicial. A Apelante busca a reforma do julgado para que a DIB seja retroativa à data da cessação de seu benefício anterior (01/12/2021), argumentando que o conjunto probatório demonstra a continuidade de sua condição incapacitante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o correto termo inicial para o pagamento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, determinando se deve prevalecer a data da cessação do benefício administrativo anterior ou a data do laudo pericial judicial, quando a prova técnica não consegue afirmar a existência da incapacidade em período pretérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial, embora não vincule o julgador (art. 479, CPC), constitui prova técnica de elevada importância nas ações previdenciárias, só podendo ser afastado por elementos probatórios mais robustos. No caso concreto, o perito do juízo foi categórico ao afirmar a impossibilidade de se atestar a incapacidade laboral em período anterior à data do exame. Inexistindo nos autos outras provas materiais contemporâneas e seguras que comprovem a continuidade do estado incapacitante entre a cessação administrativa e a perícia, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao fixar o termo inicial do benefício na data em que a incapacidade foi efetivamente constatada judicialmente, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A Data de Início do Benefício (DIB) por incapacidade deve ser fixada na data do laudo pericial judicial quando este, apesar de constatar a incapacidade, não consegue retroagir seus efeitos e atestar a condição incapacitante no período entre a cessação do benefício anterior e a realização da perícia." "2. A ausência de prova material robusta que infirme a conclusão do laudo pericial quanto à impossibilidade de determinar o início da incapacidade impõe a fixação do termo inicial do benefício na data da sua efetiva constatação técnica nos autos." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 371 e 479. Jurisprudência pertinente citada: Não aplicável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000152-71.2023.8.05.0039, em que figura como apelante SIMONE DE FREITAS VIEIRA, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA